Tribunal: TJMT
Processo: 1009635-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009635-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RICARDO DE BARROS DEL BARCO JUNIOR - CPF: 003.743.751-86 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO POR TRABALHO EM RAZÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO ENVIO DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DETALHADA. DESNECESSIDADE. ATESTADO DE TRABALHO FIRMADO POR DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, COM QUANTIDADE DE DIAS TRABALHADOS POR CADA MÊS DO ANO EM QUE SE LABOROU E DESCRIÇÃO SUCINTA DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. PEDIDO MINISTERIAL DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE NOVA CONDENAÇÃO PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE.

1.

A juntada de
atestado de trabalho assinado pelo diretor da unidade prisional basta para fins de remição por trabalho, mormente porquanto o referido documento informa a quantidade de dias trabalhados por cada mês do ano em que se laborou, com descrição sucinta da atividade desenvolvida, nos termos do art. 129 da Lei 7.210/84.

2.

Não obstante, o referido documento é dotado de fé-pública, com presunção de legitimidade e veracidade, inexistindo nos autos elementos que o desabonem ou atestem sua falsidade.

3.

Sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não enseja alteração da data-base para obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão ou desde a última infração disciplinar para concessão de benefícios executórios, por inexistir respaldo legal para tanto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto nos autos do executivo de pena no 0000221-35.2004.8.11.0042, contra decisão proferida pelo juízo da 2a vara criminal de Cuiabá/MT, que concedeu a remição de 110 (cento e dez) dias da pena do reeducando, com base no atestado de trabalho sem a juntada das folhas de frequência/ponto no feito, além de não ter acolhido a pretensão do órgão ministerial de alteração da data-base para constar o termo do trânsito em julgado da última condenação, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (ID 128717695). Com efeito, em suas razões recursais, o agravante requer seja indeferido o pedido de remição da pena pelo trabalho sem a juntada da folha de frequência, com determinação de encaminhamento das folhas-ponto originais pelo diretor da unidade prisional, bem como seja reconhecida como data-base o dia 25 de maio de 2021, quando transitou em julgado a última condenação, para concessão dos benefícios (ID 128717694).

Em contrarrazões, a defesa sustenta que para a homologação do benefício é imperioso que a autoridade administrativa encaminhe ao juízo da execução cópia do registro dos condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar. Ademais, aduz que os requisitos da remissão estariam preenchidos no caso concreto, requerendo, por conseguinte, o desprovimento do recurso (ID 128717697).

Conclusos os autos, o juízo da execução manteve sua decisão (ID 128720150). Já nesta instância, sobreveio manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, opinando pelo parcial provimento do recurso, tão somente no que tange à concessão da remição pelo trabalho sem a análise das folhas de frequências pertinentes (ID 143586179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, requerendo, em apertada síntese, seja indeferida a remição da pena pelo trabalho, visto que não juntada a folha de frequência, com a determinação de encaminhamento das folhas-ponto originais pelo diretor da unidade prisional, além do reconhecimento do dia do trânsito em julgado da última condenação como data-base para concessão dos benefícios. Todavia, em que pesem os argumentos expendidos,
entendo não assistir razão à irresignação
.

De início, consta dos autos que o reeducando foi condenado a uma pena unificada de 30 (trinta) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão de condenações transitadas em julgado por
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), por três vezes,
receptação
(art. 180 do Código Penal) e
homicídio

qualificado
(art. 121, § 2o do Código Penal). Com efeito, para fins de remição, conforme atestado juntado, verifica-se que o agravado teria trabalhado 330 (trezentos e trinta) dias no período compreendido entre outubro de 2019 e setembro de 2021, porém tendo sido juntada a folha-ponto somente de setembro de 2021.

Em que pese o argumento do órgão ministerial no sentido de que seria necessário a juntada detalhada de folha-ponto de todos os meses, a fim de verificar se o reeducando de fato cumpriu com suas horas diárias, nos termos do art. 33 da Lei de Execução Penal, tal pleito não merece acolhimento. Nesse sentido, verifica-se que o atestado de trabalho juntado assinado pelo diretor da unidade prisional basta para tal desiderato, mormente porquanto o referido documento informa a quantidade de dias trabalhados por cada mês do ano em que se laborou, com descrição sucinta da atividade desenvolvida, nos termos do art. 129 da Lei 7.210/84.

Não obstante, trata-se de documento público, firmado por membro da administração pública, que goza de presunção de legitimidade e veracidade. Aliás, a fé-pública retro mencionada poderia ser afastada se fosse demonstrado que o atestado possui conteúdo formal ou material falso – o que não foi feito no caso concreto,
de maneira que não merece acolhimento a tese trabalhada pelo Ministério Público de Mato Grosso
. A propósito, esta Corte de Justiça mato-grossense frequentemente vem decidindo dessa forma:

(...) Além disso, o atestado de trabalho assinado pela direção do estabelecimento prisional, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias dedicados ao trabalho, é documento idôneo para comprovar sua atividade laboral para fins de remição. (...) (N.U 1009354-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022,
Publicado no DJE 29/09/2022
).

(...) O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício. (...) (N.U 1016637-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022,
Publicado no DJE 26/09/2022
).

(...) Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos. (N.U 1016550-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022,
Publicado no DJE 16/09/2022
).

De outro lado, o segundo pedido do órgão ministerial se refere ao reconhecimento do dia 25 de maio de 2021 como data-base para concessão dos benefícios prisionais, uma vez que se trata do trânsito em julgado da última condenação sofrida pelo reeducando. Porém,
tal pleito também não merece acolhimento
, uma vez que não existe respaldo legal para tanto.

Nesse sentido, a terceira seção do Superior Tribunal de Justiça, órgão integrado por todos os ministros das turmas de direito penal, no julgamento do REsp 1.557.461/SC, modificou a orientação jurisprudencial anterior e estabeleceu que sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não enseja alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão, ou desde a última infração disciplinar. De mesmo modo, adotando este entendimento, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou enunciado orientativo no 53, cuja redação é a que segue:

Sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena,
não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos
, permanecendo como marco a data da última prisão por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 100269/2017, disponibilizado no DJE Edição no 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018).

Ante todo o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito, o
desprovejo
, divergindo do parecer ministerial,

de forma a afastar a pretensão do Ministério Público de indeferimento da remição pelo trabalho por ausência de folha-ponto detalhada, além de manter inalterada a data-base da execução penal, conforme última prisão do reeducando. Via de consequência, mantenho incólume todos os termos da decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022